Tribunal: TJSP
Processo: 2004277-93.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS GRAVES - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.